Tribunal: TJSP
Processo: 2015479-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Contrato de revenda de bens móveis – Produtos médico-hospitalares - Ação de obrigação de fazer – Demanda de empresa revendedora em face de empresas fornecedoras - Decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos dos protestos efetivados, mediante caução – Recurso da autora – Manutenção – Cabimento - Suspensão dos efeitos dos protestos dos títulos, até final

Ementa:
Contrato de revenda de bens móveis – Produtos médico-hospitalares - Ação de obrigação de fazer – Demanda de empresa revendedora em face de empresas fornecedoras - Decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos dos protestos efetivados, mediante caução – Recurso da autora – Manutenção – Cabimento - Suspensão dos efeitos dos protestos dos títulos, até final julgamento da ação, mediante caução – Viabilidade jurídica - Bens móveis ofertados como caução corretamente rejeitados pelo Juízo de origem – - Pleito de fornecimento dos produtos pela ré à autora, mas segundo preços vigentes ao tempo das licitações nas quais habilitada esta última – Impossibilidade – Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Formação do contraditório que é imprescindível, na hipótese.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015479-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRASIL ART
& CORES INDUSTRIA COMÉRCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO, são
agravados ENDO MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ÓPTICOS E
CIENTÍFICOS LTDA e KLS MARTIN DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015479-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.305
Agravo de Instrumento no 2015479-04.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 37a Vara Central Cível
Ação Cível no 1004634-18.2020.8.26.0100
Agravante: Brasil Art & Cores Indústria Comércio Importação e Exportação
Ltda.
Agravadas: Endo Master Comércio de Equipamentos Ópticos e Científicos Ltda.;
KLS Martin do Brasil Equipamentos Médicos Ltda.
r
EMENTA: Contrato de revenda de bens móveis Produtos médico-
hospitalares - Ação de obrigação de fazer Demanda de empresa
revendedora em face de empresas fornecedoras - Decisão que deferiu
em parte o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos dos
protestos efetivados, mediante caução
Recurso da autora

Manutenção Cabimento - Suspensão dos efeitos dos protestos dos
títulos, até final julgamento da ação, mediante caução Viabilidade
jurídica - Bens móveis ofertados como caução corretamente
rejeitados pelo Juízo de origem
- Pleito de fornecimento dos
produtos pela ré à autora, mas segundo preços vigentes ao tempo das
licitações nas quais habilitada esta última
Impossibilidade

Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Formação
do contraditório que é imprescindível, na hipótese.
Recurso da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 23/27, proferida nos autos da ação proposta por "Brasil
Art & Cores Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda." em face de
"Endo Master Comércio de Equipamentos Ópticos e Científicos Ltda." e
“KLS Martin do Brasil Equipamentos Médicos Ltda.” (não citadas), que
deferiu apenas parte do pedido de tutela antecipada de urgência, mediante
oferecimento de caução.
Aduziu a autora, em síntese, que restaram presentes todos os
requisitos necessários para acolhimento integral da medida, ao que requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015479-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concessão de antecipação da tutela recursal e a reforma do "decisum" para
aceitar os bens ofertados como caução e sustar imediatamente todos os
protestos existentes e futuros, bem como quaisquer efeitos e, ainda, ser fixada
multa diária caso a primeira ré não entregue os produtos solicitados dentro do
prazo de 48 (quarenta e oito horas).
Recebido no efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Consta dos autos que a ora autora/agravante firmou com as
empresas rés/agravadas contrato de revenda autorizada exclusiva, na qual
aquela primeira figurou como revendedora dos produtos médico-hospitalares
registrados e comercializados pelas últimas.
Narrou que, após participar de diversas licitações, as
requeridas agiram em concorrência desleal, rompendo com a exclusividade, a
acarretar a instabilidade financeira da autora, que não conseguiu honrar com
o pagamento das parcelas junto àquelas.
Afirmou que tentou restituir alguns produtos, mas sem
sucesso, ao que houve protesto dos títulos em aberto, tendo as rés, ainda, em
janeiro de 2020 aumentado os preços dos produtos em valores diversos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015479-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tabelas habilitadas nas licitações, a aniquilar o seu percentual de lucro.
Pleiteou, na presente demanda, por sua condenação a
indenizarem os prejuízos materiais e morais experimentados, bem como na
obrigação de fazer consistente em fornecerem os produtos segundo os preços
habilitados nas licitações, com pedido de antecipação de tutela quanto à
obrigação de fazer e para sustação dos protestos dos títulos.
Nesses termos, foi proferido o “decisum” que deferiu em parte
a pretensão somente para determinar a sustação dos protestos, mediante
caução idônea, rejeitados os produtos vendidos pelas rés à autora em estoque
como caução, o qual não comporta reforma, com a máxima vênia.
Primeiro, a manutenção dos protestos poderá causar danos de
difícil reparação à autora, com segura restrição de crédito na praça e dúvida
sobre sua idoneidade mercantil.
Assim, correta a determinação de sustação dos efeitos dos
protestos levados a efeito, até o julgamento final da lide, mediante caução
idônea, nos termos do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil, garantia
esta que é mantida haja vista a incontroversa falta de pagamento por parte da
autora, que atribui como causa de sua instabilidade financeira a conduta
desleal das requeridas.
Destarte, os bens ofertados como caução, consistentes no
estoque de produtos vendidos pelas rés à autora, foram corretamente
rejeitados pelo Juízo de origem, eis que não cumprem aos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015479-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
estabelecidos na citada legislação, que exige caução real ou fidejussória
idônea, restando possível a oferta de bens móveis não perecíveis, caso dos
produtos médico-hospitalares oferecidos.
No mais, prestada a caução, os efeitos da tutela deferida
devem impedir protestos futuros referentes às faturas discutidas nesta
demanda.
De outro vértice, a farta documentação juntada pela autora
demonstra sua participação e habilitação em diversas licitações realizadas no
Estado do Rio de Janeiro para fornecimento de produtos médico-hospitalares,
referentes ao contrato firmado com as rés.
De acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. Entretanto, a antecipação de tutela sem oitiva da parte contrária é
medida excepcional, porque provoca diferimento do contraditório.
No caso, inexiste o perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação, na medida em que a decisão final não será ineficaz pelo tão-só fato
de não se conceder a antecipação pretendida.
As alegações da recorrente no sentido de que as requeridas
agiram com concorrência desleal e infringência ao princípio da boa-fé
contratual, por ora não se revelam suficientes para conferir verossimilhança
às afirmações constantes da exordial e, assim, embasar as medidas postuladas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015479-04.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ademais, a própria autora admite que as rés não se recusam a
entregar os produtos por elas comercializados, mas apenas exigem o
pagamento à vista, de acordo com os novos preços vigentes a partir de janeiro
de 2020.
Destaca-se, nesse sentido, que o contrato estabelece na
cláusula 2.1.2 que “os preços dos produtos cobrados da revendedora (com a
exclusão dos custos com frete) serão aqueles especificados por escrito pela
Endomaster no Anexo II. Referidos preços estão sempre em conformidade
com a política de preços adotadas pela Endomaster e serão comunicados à
Revendedora com antecedência de 30 (trinta) dias, sendo que, em havendo
inflação mensal ou desvalorização mensal do real em relação ao dólar
americano ou Euro (o que for aplicável) maior que 10% (dez por cento),
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.” (fls. 60 da ação principal -
grifei)
Assim, neste momento processual, ante a falta de citação da
parte contrária, é prematura a concessão da tutela antecipada pleiteada, certo
que a matéria contém questões de alta indagação que merecem acurada
análise no curso da lide.
Mas nada impede que, no decorrer da lide, uma vez surgidos
elementos e indícios suficientes ao atendimento da pretensão, o Juízo da
causa reexamine a situação e a possibilidade de reforma da decisão
combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015479-04.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica